Tribunal: TJDFT
Processo: 0716634-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716634-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO VICENTE MARTINS FERNANDES PACIENTE: GABRIEL CORCINO FERNANDES SABINO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUCAO PENAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por RODRIGO VICENTE MARTINS FERNANDES em favor de GABRIEL CORCINO FERNANDES SABINO, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal Na peça inicial (ID 46314975), o impetrante narra que o paciente foi condenado, por sentença transitada em julgado em 07.2.2023, ao cumprimento de pena em regime semiaberto. Esclarece que o paciente respondeu a todo o processo em liberdade e, no dia 21.3.2023, foi expedido mandado de prisão, cumprido em 11.4.2023. Diz que a defesa requereu autorização para o paciente trabalhar com monitoração eletrônica e, de forma subsidiária, que não fosse imposto recolhimento noturno, em razão da proposta de emprego para trabalhar à noite. Aduz que o pedido de trabalho externo ainda não foi analisado pelo Juízo singular, estando os autos conclusos desde 17.4.2023. Sustenta que o paciente está cumprindo pena em regime mais gravoso, acarretando-lhe constrangimento ilegal. Requer, em sede liminar, a imediata autorização para que o paciente possa trabalhar sem o recolhimento noturno e com monitoração eletrônica e, de forma subsidiária, que a eventual necessidade de recolhimento ocorra em período distinto do noturno. No mérito, a concessão da ordem. A liminar não foi analisada em sede de plantão judicial pelo eminente Desembargador Plantonista HÉCTOR VALVERDE SANTANNA, pois reputou que o pedido não se insere entre as matérias que devem ser apreciadas no plantão (ID 46317582). Conclusos os autos, o pedido liminar foi indeferido (ID 46348519). Informações catalogadas segundo o ID 46480034. Parecer da 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pelo não conhecimento do habeas corpus (ID 46729336). É o relatório. Decido Assiste razão à d. Procuradoria de Justiça. O habeas corpus não deve ser conhecido. O paciente foi condenado, por sentença transitada em julgado, ao cumprimento de pena em regime inicial semiaberto. Em 11.4.2023 foi cumprido o mandado de prisão e, em 12.4.2023, a defesa formulou pedido para trabalho externo. Conforme informações prestadas, o Juízo da execução indeferiu o pedido de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, assim como o pleito defensivo de expedição de alvará de soltura, determinando, outrossim, a remessa dos autos à Seção Psicossocial para a elaboração de relatório quanto à proposta particular de emprego (ID 46480034). Contudo, observo que o pedido realizado pelo impetrante nestes autos também foi formulado nos autos do Habeas Corpus n° 0717660- 91.2023.8.07.0000, que se encontra aguardando sessão de julgamento pela eg. Primeira Turma Criminal, configurando, portanto, litispendência, que determina a extinção do presente feito. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus e determino o seu arquivamento. Publique-se Intime-se. Brasília, D.F., 17 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator